Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-36.2022.8.11.0034
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-36.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), GISELE DA SILVA PAULA - CPF: 128.322.417-86 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO AURELIO FERREIRA - CPF: 798.501.468-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DÚVIDA SOBRE A LEGITIMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E DA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ALEGAÇÕES FORMULADAS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PROVA PERICIAL EM SEGUNDO GRAU INÓCUA. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE NOMEAR OUTRO PROFISSIONAL ANTE A INÉRCIA DO PERITO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de suposta oscilação de energia.

2. Em sede de apelação, a concessionária apresentou documentos que indicam possível falsidade na fatura de energia e reutilização de imagens em outro processo. A alegação de inovação recursal foi expressamente rejeitada no julgamento dos embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes para viabilizar a produção de prova pericial em segundo grau.

3. A perícia não foi realizada por inércia do perito judicial nomeado. A parte que requereu a prova deixou de custear os honorários periciais. O pagamento foi feito exclusivamente pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela parte autora são idôneos para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; e (ii) saber se, diante da não realização da prova pericial, seria necessária a nomeação de outro profissional para viabilizar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A prova pericial determinada, em segundo grau, revelou-se inócua, diante da inércia do perito judicial e da atuação contraditória da parte recorrente, que, após obtê-la, manifestou-se pela sua desnecessidade.

6. Os documentos apresentados pela autora são contraditórios e frágeis, contendo imagens utilizadas em processo ajuizado por terceiro, além de inconsistências quanto à identificação da unidade consumidora.

7. Os elementos constantes dos autos autorizam o reexame do mérito recursal, sendo desnecessária a nomeação de outro profissional, uma vez que a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais já produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Pedido da autora julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A prova pericial em segundo grau que não é realizada por inércia do perito e contradição da parte que a requereu revela-se inócua. 3. Os elementos constantes dos autos autorizam o reexame do mérito da apelação, sendo desnecessária a nomeação de outro profissional, diante da suficiência do conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

A presente demanda tem origem em ação regressiva de ressarcimento por danos materiais ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em razão de supostos danos elétricos ocorridos em unidade consumidora pertencente à segurada Neuselita Bueno dos Santos, situada no município de Dom Aquino/MT, conforme apólice de seguro nº 940024005.

A autora alega que, após o sinistro ocorrido em 16/05/2021, foi instaurado o processo de regulação PR2021.603, no qual se apuraram danos elétricos em equipamentos domésticos, resultando no pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.167,00. Afirma, ainda, que foi apresentada reclamação à concessionária sob o protocolo de atendimento nº 20210183032.

Aduz que os danos foram constatados por laudo emitido por empresa imparcial e que, com o pagamento da indenização, sub-rogou-se nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil. Juntou à inicial cópia da apólice, comprovante de pagamento da indenização, relatório de regulação do sinistro (PR2021.603), protocolo de reclamação administrativa, laudo técnico, fotos dos equipamentos danificados, notas fiscais de conserto/substituição e comprovante de endereço da segurada.

Instada a emendar a inicial para apresentação de “
comprovante de endereço atualizado e em seu nome, ou justificar, mediante a declaração necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa
” (id. 183628193), a autora manifestou-se, esclarecendo tratar-se de ação regressiva fundada na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, aduzindo ser descabida a exigência, uma vez que já havia juntado toda a documentação necessária para demonstrar a relação jurídica entre a segurada e a concessionária.

Na contestação, a ENERGISA, antes de adentrar ao mérito, explicou o procedimento administrativo de ressarcimento por danos elétricos, tanto sob a ótica do consumidor quanto da concessionária. Informou que o titular da unidade consumidora deve apresentar requerimento à concessionária no prazo de até 90 dias da ocorrência, contendo informações básicas sobre o equipamento danificado. O pedido pode ser feito presencialmente, por telefone ou por escrito, a critério da empresa. Arguiu, ainda, preliminares.

No mérito, sustentou que a seguradora, por estratégia processual, deixou de apresentar laudo técnico conclusivo sobre a origem do suposto dano, dificultando o acesso ao equipamento sinistrado e juntando documento assinado por profissional sem a devida qualificação técnica. Argumentou que tal conduta prejudica a ampla defesa da distribuidora, sobretudo diante do decurso do tempo, que inviabilizaria a adequada apuração dos fatos.

Defendeu ser imprescindível a demonstração de que o dano decorreu de falha na prestação do serviço de energia elétrica, mediante prova clara e elaborada por profissional habilitado, o que não se verifica nos autos.

Ressaltou que o procedimento para apuração do nexo causal está disciplinado no art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010, segundo o qual cabe à distribuidora investigar a ocorrência com base em registros internos, conforme os parâmetros técnicos previstos no Módulo 9 do PRODIST, devendo a conclusão ser formalmente comunicada ao consumidor.

Destacou as hipóteses do art. 210 da mesma resolução que autorizam o indeferimento do pedido de ressarcimento, como ausência de nexo causal, uso inadequado do equipamento, reparos sem autorização prévia, ou caso fortuito/força maior, como eventos climáticos extremos.

Afirmou que a responsabilidade objetiva da concessionária não é absoluta, podendo ser afastada na ausência de nexo causal ou diante de culpa exclusiva do consumidor, como no caso de inadequação das instalações internas, nos termos do art. 27 da norma.

No caso concreto, alegou que não foi previamente comunicada do dano, tampouco teve a oportunidade de vistoriar os equipamentos, inviabilizando sua responsabilização.

Na réplica, a autora impugna todas as alegações da ré, alegando que permanecem incontroversos os seguintes fatos: o fornecimento de energia elétrica pela requerida, a data do sinistro, a queima dos aparelhos e a existência de contrato de seguro com o consumidor.

Rebate a preliminar de inépcia por ausência de documentos, argumentando tratar-se de matéria de mérito (prova do pagamento), e não de condição da ação. Refuta, também, a alegação de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, e sustenta que a ausência de preservação dos equipamentos sinistrados não inviabiliza a produção de prova técnica, sobretudo diante da existência de laudos emitidos por empresa especializada.

Afirma que a descarga atmosférica configura fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, e não exclui o dever de indenizar. Assevera que os laudos técnicos apontam a oscilação de energia como causa dos danos, sendo válidos e suficientes diante da ausência de impugnação específica. Rechaça, ainda, a necessidade de prévio requerimento administrativo, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (id. 283627768).

Instadas as partes a especificarem provas, ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 183627772 – Energisa e id. 183627773-seguradora).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.167,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros legais desde a citação, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de apelação, a ENERGISA insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.167,00 por danos materiais alegadamente decorrentes de oscilação de energia elétrica. Sustenta que a decisão não se sustenta diante das inconsistências e irregularidades probatórias dos autos.

Aponta, inicialmente, que não há aviso formal de sinistro apresentado pelo consumidor, apenas um relato genérico e unilateral (id. 83811685), sem data, timbre, local ou elementos mínimos de confiabilidade, o que compromete a identificação clara do evento. Além disso, destaca divergência relevante: o documento menciona descarga atmosférica, enquanto a sentença reconheceu a oscilação de energia como causa do dano.

Defende que, nos casos de descarga atmosférica incidente diretamente sobre o imóvel do consumidor, fora da rede de distribuição, não há responsabilidade da concessionária, sobretudo quando não há falha na prestação do serviço e os danos poderiam ser evitados com aterramento adequado da residência.

Alega, ainda, que os danos relatados não incluíram a fonte de alimentação dos aparelhos, o que seria esperado em caso de oscilação na rede, reforçando a inexistência de nexo causal com o fornecimento de energia.

Questiona, também, a legitimidade dos documentos apresentados pela parte autora, apontando que a fatura de energia (id. 83811678) possui código de unidade consumidora incompatível com os padrões da ENERGISA em Mato Grosso (dígito inicial 6), além de corresponder a endereço diverso do segurado, situado em Várzea Grande/MT, o que indicaria falsidade ou equívoco grave.

Aponta, ainda, possível fraude processual ao identificar que as mesmas fotografias e descrições de equipamentos já haviam sido utilizadas em outro processo (n.º 1004502-57.2022.8.11.0051), em trâmite na Comarca de Campo Verde, em nome de segurado distinto, o que comprometeria a veracidade dos fatos e a regularidade da demanda.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial e a condenação da autora por litigância de má-fé, por ter utilizado documentos falsos, alterado a verdade dos fatos e litigado com o intuito de enriquecimento ilícito. Pede, ainda, o pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais, bem como o regular conhecimento do recurso para fins de reforma da decisão (id. 183627778).

Em contrarrazões, a seguradora defende a manutenção da sentença (id. 183627784), sustentando, em preliminar, o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. Alega que os fundamentos da sentença não foram impugnados de forma específica e que o recurso traz matérias novas, como a suposta ilegitimidade da fatura de energia e o uso de fotografias extraídas de outro processo judicial, questões que não foram suscitadas na contestação, configurando inovação recursal vedada.

Refuta, ainda, a alegação de ausência de aviso de sinistro, argumentando que consta nos autos o protocolo de reclamação nº 202105182032. Sustenta que, mesmo na ausência de requerimento administrativo, o direito de ação da seguradora não se subordina a essa providência, conforme precedentes jurisprudenciais e interpretação conforme ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos materiais suportados pela segurada. Ressalta que a alegação da ENERGISA, no sentido de que teria havido descarga atmosférica direta sobre o imóvel, não foi acompanhada de prova técnica válida, tampouco foram apresentados os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, o que, nos termos do item 6.2.3, gera presunção de ocorrência de perturbação na rede da concessionária.

Contesta também a imputação de litigância de má-fé, afirmando que a presente ação foi ajuizada anteriormente ao outro processo mencionado, que os patronos são distintos e que a alegação de reuso de fotografias e falsidade documental carece de fundamento. Assevera que o boleto de pagamento apresentado comprova a relação contratual da segurada com a ENERGISA e que eventuais divergências nos dados do documento não comprometem sua validade nem a legitimidade da pretensão autoral.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela não intervenção (id. 190594680 – 10/11/2023).

Em sessão realizada no dia 29/11/2023, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

“
No que diz respeito às alegações de falsificação da fatura de energia e fotografias juntadas aos autos
”, entendeu a Câmara que “
o tema não foi objeto da contestação e, consequentemente, não houve a análise ou discussão das alegações na sentença, o que configura inovação recursal
”.

Após o julgamento da apelação, ambas as partes opuseram embargos de declaração. A seguradora alegou omissão no acórdão, sustentando que, embora tenha sido integralmente vencedor o recurso de apelação interposto pela concessionária, não houve a devida majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, a concessionária de energia elétrica/apelante, apontou omissões e contradições no julgado. Sustentou, em síntese, que a matéria relativa à suposta fraude processual e ao uso indevido de imagens não poderia ser considerada inovação recursal, pois decorreu de fato superveniente, especificamente, do conhecimento posterior dos autos do processo nº 1004502-57.2022.8.11.0051, o qual somente se tornou viável após cruzamento de informações realizado em momento posterior à sentença.

Alegou, ainda, a impossibilidade técnica de apresentar o relatório do Módulo 9 do PRODIST para unidade consumidora inexistente, reiterando que não se pode exigir prova de fato inverídico. Por fim, destacou que a matéria veiculada seria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, e requereu a retificação dos registros processuais para constar o nome de novo patrono.

Ambas as partes também apresentaram contrarrazões genéricas aos embargos opostos pela parte adversa. (id. 196444158 e 198305652).

Designado o julgamento dos embargos de declaração para o dia 07/02/2024, os autos foram retirados de pauta a pedido do relator antecessor (id. 2008766695). Determinou, então, a intimação da
energisa
para manifestação

“
sobre a forma de distribuição dos números de cada Unidade Consumidora.”
(id. 200879698).

Em cumprimento à determinação, a
energisa
esclareceu no id. 202726691)

que atua em diversos Estados do país, utilizando códigos identificadores regionais para fins administrativos.

No caso do Estado de Mato Grosso, o código utilizado é o número “6”, o qual antecede o número da unidade consumidora nas faturas. Ressaltou que esse código não se confunde com o número da UC propriamente dito.

Aduziu que o documento apresentado pela parte autora traz o código “2”, que corresponderia à região de Nova Friburgo/RJ, e não ao Estado de Mato Grosso, o que já indicaria sua ilegitimidade.

Ainda assim, diligenciou junto ao seu sistema interno para verificar o número da UC constante no documento (361022-4), tendo localizado uma unidade cadastrada na cidade de Várzea Grande/MT, e não em Dom Aquino/MT, como alegado pela parte autora.

Com base nesse cruzamento de informações, concluiu que o documento apresentado nos autos é ilegítimo, por conter inconsistências de origem geográfica e identificação da unidade consumidora, colocando-se à disposição para eventuais complementações.

Ao manifestar sobre as alegações da
Energisa
, a seguradora defendeu tratar-se de inovação recursal indevida, ao levantar, de forma infundada, suspeita de fraude processual. Sustentou que o cruzamento de dados utilizado pela ré deveria ter sido feito na instância de origem, por ser ela a detentora exclusiva dessas informações.

Argumentou que a manifestação da
Energisa
se apoia em documentos unilaterais, sem assegurar o contraditório. Negou a reutilização de imagens de outro processo, esclarecendo que a presente ação foi ajuizada antes daquela mencionada pela ré, a qual, inclusive, foi posteriormente extinta por desistência. Por fim, defendeu a rejeição dos embargos, por não apontarem vícios nos moldes do art. 1.022 do CPC, mas apenas tentarem reabrir discussão já superada. (id. 203940695).

Ante a singularidade dos argumentos lançados desde a interposição do recurso de apelação e reafirmados nos embargos, o relator determinou que fosse colhido o parecer do Procurador de Justiça (id. 205224169), que opinou pela rejeição dos embargos (id. 205764193).

A conclusão do julgamento foi adiada em virtude do pedido de vista da 1ª vogal, Desembargadora Serly Marcondes Alves (id. 212157658).

Em sessão do dia 08/05/2024, os embargos de declaração da
energisa
foram acolhidos com efeitos infringentes para “
dar provimento ao recurso para anular o acórdão de julgamento do recurso de apelação e determinar a realização de prova pericial, nesta instância (art. 938, § 3º do CPC e art. 96, § 11 do RITJMT)”.
Prejudicados os embargos da seguradora.

(id.
214062654).

No id. 219776171, o relator antecessor, ante o “
julgamento do recurso de embargos de declaração, a controvertida prova documental objeto do pedido de ressarcimento, determino, nesta instância, nos termos do que preconiza o art. 938, § 3º do CPC e art. 96, § 11 do RITJMT, a realização da prova pericial. Em consequência, nomeio como perito do juízo Antônio Aurélio Ferreira, Crea 052560-6, CPF 798 501468 34, Rua primavera, número 301, CEP 78.050-930, e-mail
aurelio@mtconsult.com.br
”.

O perito aceitou o encargo, apresentando proposta de honorários em 02 salários-mínimos (R$ 2.824,00), ocasião em que juntou seu curriculum como engenheiro civil e de segurança e higiene do trabalho (id. 222340190).

A seguradora apresentou quesitos voltados a verificar: se os danos alegados condizem com sobrecarga de energia; se essa sobrecarga teria se originado na rede externa da concessionária; se existia transformador entre a rede e a unidade segurada; e, em caso afirmativo, se ele deveria impedir a propagação da oscilação.

Indagou, ainda, sobre a existência de outros dispositivos de proteção entre a rede da fornecedora e a unidade consumidora, bem como sobre a obrigação da concessionária, segundo normas técnicas, de instalar mecanismos que impeçam que sobrecargas atinjam os equipamentos dos consumidores (id. 224390151).

No id. 224723698, a
Energisa
manifestou para informar que “
a produção de prova pericial no presente feito tornou-se impossível, uma vez que restou comprovada e acolhida no recurso interposto por essa peticionante, a inexistência de unidade consumidora em nome do segurado
”.

Na ocasião alegou que o grupo atende a diferentes regiões do país, cada uma identificada por um código administrativo específico. No caso do Mato Grosso, esse código é o número “6”. Sustentou que a fatura apresentada nos autos traz o código “2”, correspondente à região de Nova Friburgo/RJ, o que demonstraria que o documento não se refere ao Estado do Mato Grosso.

Diante disso, afirmou que a exigência de produção de prova sobre fato inexistente coloca a concessionária em posição de vulnerabilidade, além de contrariar o ordenamento jurídico.

Decisão de id. 226179154, o relator antecessor destacou que embora a Energisa tenha arguido fato relevante em sua apelação, opôs-se à realização da perícia anteriormente determinada, sob a alegação de irrelevância da prova.

Contudo, entendeu que a perícia técnica é o meio adequado para comprovar os fatos controvertidos e não vislumbrou a impossibilidade alegada pela própria apelante. Determinou, assim, a intimação do perito para apresentar seus dados bancários e, na sequência, a intimação da Energisa para, em 5 dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais, caso tenha interesse na produção da prova.

Certidão de decurso do prazo sem qualquer manifestação da Energisa (id. 232699653 – 10/09/2024).

A seguradora, no entanto, juntou o comprovante de pagamento dos honorários periciais no id.
249335681.

Ante o comprovante de pagamento dos honorários pela Seguradora e considerando que somente a mesma apresentou quesitos, o relator antecessor determinou a intimação da Energisa para apresentação de seus quesitos e do perito para informar a data de início dos trabalhos, com intimação das partes para acompanhamento (id. 253789691).

A
Energisa
formulou quesitos periciais voltados à verificação da autenticidade da fatura apresentada, questionando se o documento foi alterado, se possui rasuras, reescritas ou emendas.

Indagou, ainda, se há coincidência entre as fotografias e equipamentos deste processo e aqueles constantes em outro feito (nº 1004502-57.2022.8.11.0051), se o endereço da unidade consumidora corresponde ao declarado pelo segurado, e se a data de emissão do documento é compatível com os padrões da concessionária no Estado de Mato Grosso, inclusive quanto a indícios de alteração na tinta ou no papel. (id. 255398178).

O perito nomeado informou que os trabalhos teriam início em 27/01/2025 (id. 253903170), e a secretaria impulsionou o feito para intimar as partes (id. 263249762).

No id. 285589855, foi certificado que em 18/02/2025, foi enviado e-mail ao perito nomeado, que respondeu informando a previsão de entrega do laudo em 15 dias. No entanto, após o decurso do prazo, tentativas de contato por telefone celular não obtiveram sucesso. Em 08/05/2025, novo e-mail foi enviado solicitando informações sobre a perícia, mas, até o momento, não houve resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de novo julgamento do recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão da anulação do acórdão anteriormente prolatado por esta Câmara, por força de efeitos infringentes conferidos aos embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica.

No acórdão dos embargos de declaração, reconheceu-se que a decisão anterior não havia enfrentado adequadamente os fatos novos trazidos pela recorrente, notadamente a alegação de falsidade documental quanto aos comprovantes de residência do segurado da parte autora, o que tornaria necessária a produção de prova pericial para o adequado deslinde da controvérsia.

No entanto, após a reabertura da instrução, nesta instância, com a nomeação de perito judicial, constato que (i) o perito nomeado, engenheiro eletricista, não detém qualificação técnica apropriada para examinar a alegada falsidade documental; (ii) apesar de intimado e de ter informado o início dos trabalhos, o perito não apresentou o laudo técnico e deixou de responder às comunicações oficiais desde fevereiro de 2025; (iii) o pagamento da perícia, embora de responsabilidade da parte ré, que foi quem requereu a anulação do acórdão, foi realizado exclusivamente pela seguradora.

Registro, ainda, que a própria ENERGISA, ora apelante, após ter obtido êxito na anulação do acórdão anteriormente proferido no julgamento do recurso de apelação, manifestou argumentando que “
a produção de prova pericial no presente feito tornou-se impossível, uma vez que restou comprovada e acolhida no recurso interposto por essa peticionante, a inexistência de unidade consumidora em nome do segurado
” (Id. 224723698).

Contudo, de forma contraditória, apresentou posteriormente quesitos ao perito. Essa conduta demonstra aparente oscilação na estratégia defensiva da parte ré, além de reforçar o descompasso entre a sua atuação processual e a efetiva utilidade da prova técnica postulada.

Tal cenário, evidencia que a prova técnica requerida pela própria parte recorrente não apenas revelou-se desnecessária, como também impraticável, diante da inércia do perito judicial e da ausência de elementos técnicos suficientes a fundamentar a apuração pretendida.

Registro, ademais, ser desnecessária nova manifestação do Procurador de Justiça nesta fase recursal, haja vista que o órgão ministerial já havia opinado pelo não acolhimento dos embargos de declaração interpostos pela ora apelante, ocasião em que se pronunciou de forma conclusiva sobre os elementos trazidos aos autos.

Ressalte-se que, quando do julgamento do mérito do recurso de apelação cível anteriormente proferido, o Procurador de Justiça declinou da emissão de parecer, não vislumbrando interesse público relevante na controvérsia. Inexistindo, portanto, fato superveniente a justificar nova intervenção ministerial, reputa-se desnecessária sua renovação neste momento processual.

Nesse contexto, à luz da documentação acostada aos autos entendo plenamente possível formar convicção segura sobre a controvérsia, sendo despicienda a produção da prova técnica requerida, especialmente diante da inércia do expert judicial nomeado.

O exame minucioso dos documentos revela um dado sensível. Observa-se que as fotografias anexadas à inicial, supostamente representativas dos danos elétricos ocorridos no imóvel segurado, coincidem com imagens utilizadas em outro processo judicial, movido por diferente segurado, tramitado em comarca diversa, como bem demonstrado nos autos.

Fotografias utilizadas no presente feito:

Fotografias utilizadas no processo do outro segurado

(processo 1004502-57.2022.8.11.0051:

Tais elementos, conquanto não permitam afirmar categoricamente a ocorrência de fraude, lançam dúvidas razoáveis sobre a verossimilhança das alegações da autora/apelada, sobretudo em se tratando de ação regressiva em que a seguradora assume a condição jurídica do segurado após o pagamento da indenização securitária.

A utilização de imagens em demandas distintas enfraquece sensivelmente a credibilidade do conjunto probatório colacionado aos autos, e pode, inclusive, sugerir, ainda que com a devida prudência, que a própria seguradora autora possa ter sido vítima de eventual fraude perpetrada por terceiros, circunstância que, além de comprometer a higidez da prova, agrava substancialmente o ônus de demonstração que lhe incumbia na presente demanda regressiva.

Diante do cenário delineado, e com base nos elementos constantes dos autos, é possível afirmar, com segurança, que inexiste responsabilidade da concessionária de energia pelos danos alegadamente suportados pela parte autora.

A documentação apresentada pela parte autora, longe de corroborar suas alegações, revela-se inconsistente e de reduzido valor probante, notadamente diante da constatação de que imagens e documentos análogos foram utilizados em demandas distintas, ajuizadas em outras comarcas, envolvendo terceiros segurados.

Destaco que, ainda que tenha havido desistência da outra ação, tal circunstância compromete a credibilidade do acervo probatório, e sugere, com a devida cautela, a possibilidade de que a própria seguradora tenha sido induzida a erro por condutas potencialmente fraudulentas de terceiros.

Para afastar qualquer dúvida acerca da regularidade processual, ressalto, por oportuno, que a alegação de inovação recursal foi expressamente rejeitada pelo acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração.

Naquela ocasião, esta Câmara entendeu, à unanimidade, que os documentos apresentados pela concessionária de energia em sede de apelação não configuraram supressão de instância, porquanto apenas acessíveis após a fase de contestação, legitimando, portanto, sua apresentação em grau recursal nos moldes do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Face ao exposto, considerando que o acórdão proferido nos embargos de declaração anulou o julgamento anterior da apelação, determino o reexame do mérito recursal, razão pela qual voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Por conseguinte,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Majoro
, ainda, em mais 2% (dois por cento), em razão do trabalho adicional em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Determino, ainda, a restituição dos honorários periciais pagos pela parte autora, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, uma vez que a prova técnica não foi efetivamente realizada por inércia do perito nomeado, que, embora intimado, não apresentou o respectivo laudo pericial nem respondeu às comunicações processuais.

Caso os valores já tenham sido levantados, deverá o perito restituí-los voluntariamente no prazo de 15 dias. Fica desde já autorizada a expedição de alvará judicial em favor da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025